Tribunal: STJ
Processo: 2114898-55.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909002 - SP (2025/0130726-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
EMBARGADO
: M J DE C D (MENOR)
REPR. POR
: A A DE C D
ADVOGADOS
: FABIO FORTI - PR029080
DANIELA AVILA - PR054348
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CONFIGURADAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/11/2025
17/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52451167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f3558c8-2b21-4d26-b4c0-ad4c6b4282b1

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52451167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f3558c8-2b21-4d26-b4c0-ad4c6b4282b1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909002 - SP (2025/0130726-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
EMBARGADO
: M J DE C D (MENOR)
REPR. POR
: A A DE C D
ADVOGADOS
: FABIO FORTI - PR029080
DANIELA AVILA - PR054348
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CONFIGURADAS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA S.A. (HAPVIDA) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA52186781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:14
Código de Controle do Documento: 7cb154d5-ce43-4e0e-8aa4-6eaf403201df

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR.
DETERMINAÇÃO E BLOQUEIO DE VALORES. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ E DA SÚMULA N. 735 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
à luz do disposto no enunciado da Súmula n. 735 do STF, via de regra,
não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou
indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária
da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser
confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. Essas ponderações foram fundadas na apreciação de fatos, atraindo a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o acórdão embargado
padece de omissão e contradição porque não seria o caso de incidência da Súmula no
735 do STF e da Súmula no 7 do STJ, considerando que o recurso especial tem como
tese central a violação do
do NCPC e a falta de demonstração dos requisitos
art. 300
autorizadores para a concessão da tutela.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do NCPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, HAPVIDA defendeu que o acórdão
embargado padece de omissão e contradição porque não seria o caso de incidência da
Súmula no 735 do STF e da Súmula no 7 do STJ, considerando que o recurso especial
Documento eletrônico VDA52186781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:14
Código de Controle do Documento: 7cb154d5-ce43-4e0e-8aa4-6eaf403201df

tem como tese central a violação do
do NCPC e a falta de demonstração dos
art. 300
requisitos autorizadores para a concessão da tutela.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos se verifica que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que
Na hipótese, foi deferida antecipação de tutela, para determinar à
agravante a cobertura integral das despesas com o tratamento médico
prescrito, bem como a manutenção dos aparelhos de apoio de
oxigenação instalados em sua residência, sob pena de multa diária de
(e-STJ, fl. 87).
R$ 1.500,00, limitada a R$ 50.000,00
Nesse contexto, incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 735 do STF,
pois a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inviável, em regra,
a interposição de recurso especial que tenha por objeto o reexame do
deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória,
tendo em vista sua natureza precária e provisória, cuja reversão é
possível a qualquer momento pela instância ordinária.
Vale destacar que apenas violação direta do dispositivo legal que
disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso
especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos
preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa.
(...)
De outro turno, em remate, rever as conclusões do acórdão impugnado,
diversamente do que se pretende, demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. (e-STJ, fls. 274 e 277)

Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO,
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
COBERTURA
DEVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MÉRITO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735/STF.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA52186781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:14
Código de Controle do Documento: 7cb154d5-ce43-4e0e-8aa4-6eaf403201df

2. No caso, a ausência de discussão, pelo tribunal de origem, acerca da
tese ventilada no recurso especial acarreta a falta de prequestionamento,
atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da
decisão, a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.814.741/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/3/2022,
31/3/2022
– destacou-se)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA52186781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:14
Código de Controle do Documento: 7cb154d5-ce43-4e0e-8aa4-6eaf403201df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.909.002 / SP
Número Registro: 2025/0130726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002466820248260094
10002907020248260094
21016380820248260000
21148985520248260000
2466820248260094 246682024826009410002907020248260094
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
AGRAVADO
: M J DE C D (MENOR)
REPR. POR
: A A DE C D
ADVOGADOS : FABIO FORTI - PR029080
DANIELA AVILA - PR054348
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52419403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:54:02
Código de Controle do Documento: eb230562-d7b8-4028-a6a5-d6f80824951c

EMBARGANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
EMBARGADO : M J DE C D (MENOR)
REPR. POR
: A A DE C D
ADVOGADOS
: FABIO FORTI - PR029080
DANIELA AVILA - PR054348
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:54:02
Código de Controle do Documento: eb230562-d7b8-4028-a6a5-d6f80824951c